Tribunal: STF
Processo: RHC 271122
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Trancamento de inquérito policial. Inviabilidade. Alegação de flagrante preparado. Crime impossível. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diego Carvalho do Carmo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 227.131/RJ (evento 46).

O recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal e no art. 14 da Lei 10.826/2003. Na sequência, foi concedida a liberdade provisória com adoção de medidas cautelares diversas da prisão (evento 9).

No presente recurso ordinário, a defesa relata que o recorrente foi monitorado por agentes de segurança dos Correios e por agentes da Polícia Federal, por meio de câmeras de vigilância, durante quatro meses, o que resultou em sua prisão em flagrante pela suposta prática de furto qualificado. Sustenta a ocorrência de flagrante preparado e de crime impossível, porquanto o controle integral da ação pelo Estado impossibilitou a consumação do crime, tornando a conduta atípica. Argumenta que a preparação do flagrante não se restringe à instigação verbal ou ao comportamento ativo de agente provocador, configurando-se, igualmente, quando o Estado cria e mantém ambiente integralmente controlado, com vigilância ininterrupta e conhecimento prévio da identidade do suspeito e de seu modus operandi, gerando situação artificial que impede a consumação do delito. Requer o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e, por consequência, a declaração de ilicitude das provas obtidas, o trancamento do inquérito policial e a revogação de todas as medidas cautelares impostas (evento 55).

 O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do presente recurso ordinário ou, caso conhecido, pelo seu não provimento (evento 80).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FLAGRANTE ESPERADO. CRIME IMPOSSÍVEL. REEXAME DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a condenação do agravante pela prática dos delitos previstos no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 
2. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática de furto qualificado após operação planejada entre a segurança institucional dos Correios e a Polícia Federal, que monitoraram o agravante por aproximadamente 120 dias. A defesa sustenta que a prisão decorreu de flagrante preparado, configurando crime impossível, e requer o afastamento do flagrante, a nulidade das provas, o trancamento do inquérito policial e, subsidiariamente, a revogação da medida de afastamento funcional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante configura hipótese de flagrante preparado e crime impossível, atraindo a incidência da Súmula n. 145 do STF; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação das medidas cautelares e o trancamento do inquérito policial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O flagrante preparado é ilícito e caracteriza crime impossível, atraindo a incidência da Súmula n. 145 do STF, quando há indução ou instigação dolosamente arquitetada para compelir o agente à prática de infração penal.
5. O flagrante esperado é legítimo quando a autoridade policial apenas vigia e aguarda a prática espontânea da conduta criminosa, sem indução ou provocação, preservando a autonomia da conduta do agente. 
6. No caso concreto, os Correios detectaram previamente subtrações de mercadorias, identificaram o agravante como suspeito e comunicaram os fatos à Polícia Federal, que adotou diligência de vigilância sem qualquer estímulo externo à prática delitiva. A conduta criminosa foi desenvolvida autonomamente pelo agravante, caracterizando flagrante esperado legítimo e afastando a tese de crime impossível. 
7. A análise da existência de flagrante preparado ou esperado demanda exame fático-probatório, sendo inadmissível na via eleita, devendo ser analisada pelo juízo competente após a instrução processual. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido."

Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.

Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 

Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

De partida, assento, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, que o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 

No caso, o Tribunal local rejeitou a tese defensiva de flagrante preparado e de crime impossível e, por consequência, o afastamento da prisão em flagrante, a declaração de nulidade das provas colhidas e o trancamento do inquérito policial instaurado, pelos seguintes fundamentos (evento 12): 

“(...)
O denominado flagrante provocado ostenta natureza manifestamente ilícita, configurando-se nas hipóteses em que há indício artificioso ou instigação dolosamente arquitetada a compelir o agente à prática de determinada infração penal, unicamente com o desiderato de ensejar a sua prisão em situação de flagrância. Cuida-se, pois, do que a dogmática penal consagra sob a rubrica de “delito putativo por obra do agente provocador”, expressão que designa uma conduta penalmente inócua, destituída de tipicidade material, porquanto criada artificialmente pelo engenho fraudulento de terceiro. 
Tal expediente nada mais representa do que uma ardilosa cilada, verdadeira encenação de matiz teatral, na qual o indivíduo, alheio à vontade inicial de delinquir, é insidiosamente impelido ao cometimento do ilícito por um provocador - quase sempre agente policial ou alguém sob sua égide. Trata-se do exemplo clássico em que um policial, simulando ser adquirente de entorpecentes, induz outrem a lhe fornecer a substância proscrita, apenas para, em seguida, consumar a prisão em flagrante. 
Esse tipo de atuação, todavia, não se reveste de legitimidade, na medida em que traduz provocação artificiosa, meticulosamente engendrada, destinada a deformar a livre formação da vontade do indivíduo e a gerar, de modo fraudulento, uma intenção criminosa inexistente, culminando na invalidade da prisão em flagrante, a qual se mostra insubsistente e ofensiva aos mais comezinhos postulados do Devido Processo Legal e da boa-fé processual. 
A aludida modalidade flagrancial, reveste-se de manifesta ilegalidade, porquanto se encontra indissociavelmente atrelada à configuração do crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal. Nesse cenário, não se vislumbra propriamente uma indução ou instigação do agente, mas sim uma engenhosa preparação policial, tão meticulosamente arquitetada e infalivelmente delineada, que jamais chega a expor o bem jurídico tutelado a qualquer risco concreto de lesão. 
Em tais hipóteses, aplica-se, com plena pertinência, a orientação cristalizada na Súmula nº 145 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado dispõe: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.” Assim, a pretensa infração penal revela-se fundamentalmente inviável, por ausência de ofensividade material, impondo-se reconhecer a nulidade da prisão em flagrante assim obtida. 
Noutra perspectiva, cumpre distinguir o denominado flagrante esperado, cuja análise demanda especial prudência hermenêutica, porquanto sua licitude ou ilicitude dependerá da concreta moldura fática do caso sob exame. Com efeito, em determinadas circunstâncias, o flagrante esperado poderá igualmente confluir para a hipótese de crime impossível, sujeitando-se, portanto, à mesma disciplina jurídica do flagrante preparado e, por conseguinte, à incidência da já referida Súmula nº 145 do STF. 
Não obstante, é mister sublinhar que nem todo flagrante esperado se reveste de ilicitude. De fato, inexistirá mácula quando a autoridade policial não instiga, não provoca nem induz a prática criminosa, limitando-se a adotar postura de vigilância ou campana, com base em informações previamente colhidas, aguardando o exato momento da execução do delito para intervir e realizar a prisão. Nesses casos, a conduta delitiva é espontaneamente desenvolvida pelo agente, de modo que se está diante de crime efetivamente existente, afastando-se qualquer cogitação acerca de delito putativo ou de crime impossível. 
Tal se verifica, por exemplo, nas hipóteses em que a polícia, munida de informes seguros acerca da iminência de um roubo a determinado estabelecimento bancário ou comercial, posiciona-se em vigilância estratégica e logra surpreender os criminosos em plena execução. Nessas situações, não se cuida de meio absolutamente ineficaz nem de objeto absolutamente impróprio, o que afasta a incidência do art. 17 do Código Penal. Haverá, assim, crime em sentido próprio, podendo, inclusive, em razão da pronta intervenção policial, ensejar a prisão em flagrante, que se revela plenamente legítima e consoante à ordem jurídica. 
Cuida-se a espécie em exame de prisão em flagrante que se subsume, com exatidão, à modalidade de flagrante esperado lícito, figura esta cuja legitimidade encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência consolidada de nossos tribunais superiores, senão vejamos:
(...)
Neste caso específico, restou inicialmente detectado pelo setor competente dos Correios o desaparecimento de mercadorias sob sua responsabilidade, circunstância que ensejou a adoção de medidas administrativas preliminares, voltadas à elucidação da prática delitiva em tese. 
Na sequência, diante da fundada suspeita que recaiu sobre o ora Paciente, bem como da constatação d o modus operandi reiterado com que os furtos vinham sendo perpetrados, procedeu-se à comunicação à autoridade policial, a fim de obstar a continuidade da empreitada criminosa.
Nesse contexto, a polícia judiciária, sem lançar mão de artifícios provocativos ou incutir no agente qualquer estímulo externo à prática delitiva, limitou-se a adotar diligência de vigilância estratégica, com o fito de surpreender eventual ação criminosa em curso. E, de fato, ao intentar novamente o furto de novas mercadorias, o suspeito foi detido em situação flagrancial, em plena conformidade com o art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal. 
Ressalte-se que, em nenhum momento, restou evidenciada ingerência da autoridade policial no sentido de retirar a espontaneidade da conduta criminosa, inexistindo instigação, induzimento ou provocação que pudesse macular a higidez da prisão. A atuação estatal limitou-se à expectação lícita, na qual o crime se desenvolveu de maneira autônoma, sem qualquer vício de origem. 
Convêm também salientar que o fato de o ambiente em que foram furtados as mercadorias ser monitorado por câmeras de vigilância não há que se falar em impossibilidade do cometimento do crime, conforme orientação sumulada do STJ:
Súmula 567: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto"
Nessa ordem de ideias, a hipótese vertente consubstancia, em sua inteireza, flagrante esperado legítimo, razão pela qual a operação policial se mostra plenamente exitosa e compatível com a legalidade estrita. De conseguinte, revela-se indevida a pretensão de afastamento da prisão em flagrante, a declaração de nulidade das provas colhidas, o trancamento do inquérito policial instaurado ou, ainda, sua suspensão. 
Cumpre registrar, ademais, que o Juízo de origem, de maneira prudente e proporcional, adequou a medida cautelar anteriormente fixada, restringindo o afastamento do acusado apenas em relação às funções desempenhadas nos Correios, providência com a qual me alinho integralmente, à vista das razões expostas na decisão de primeiro grau (evento 8, OFIC1).” (grifos nossos).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou que (evento 46):

“(...) o inconformismo não prospera, visto que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:
(...)
Quanto às afirmações de que se configurou o chamado “flagrante preparado”, as alegações defensivas foram devidamente combatidas pelo tribunal de origem. Como se vê:
(...)
No caso dos autos, verifico que o Tribunal a quo entendeu pela configuração de flagrante esperado lícito, tendo os agentes meramente aguardado a consumação do delito para realizar a prisão, sem qualquer provocação ao agente, no mesmo sentido do entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ
(...)
Ademais, é certo que a análise da existência de flagrante preparado ou esperado demanda análise fático-probatória e repercute, inclusive na aferição da tipicidade da conduta, sendo, portanto, inadmissível na via eleita, devendo a questão ser analisada pelo juízo competente para a instrução e julgamento da causa, após a instrução processual.
Como se vê:
(...)
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 34, XX c/c 202 c/c 246 do RISTJ."
Não obstante, apenas rememoro que não se aplica a tese de flagrante preparado, e, portanto, fica afastada a incidência da Súmula 145 do STF, na medida em que não houve qualquer instigação ou estímulo à prática delitiva. 
Ao revés, no caso em testilha, o que se tem é que "os Correios detectaram previamente reiteradas subtrações de mercadorias, identificaram o paciente como suspeito e comunicaram os fatos à Polícia Federal, que adotou diligência de vigilância sem qualquer estímulo externo à prática delitiva". 
Desta feita, há compatibilidade entre o fundamento apontado pela Instância ordinária no sentido de que "a conduta delitiva foi desenvolvida autonomamente pelo paciente, sem ingerência ou indução policial, caracterizando flagrante esperado legítimo e afastando a tese defensiva de crime impossível" e a compreensão jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, (...).” (grifos nossos)

Nesse contexto, o ato apontado como coator está em harmonia com a  orientação jurisprudencial consolidada desta Suprema Corte no sentido de que “Não configura situação de flagrante preparado o contexto em que a Polícia, tendo conhecimento prévio do fato delituoso, vem a surpreender, em sua prática, o agente que, espontaneamente, iniciara o processo de execução do “iter criminis”. A ausência, por parte dos organismos policiais, de qualquer medida que traduza, direta ou indiretamente, induzimento ou instigação à pratica criminosa executada pelo agente descaracteriza a alegação de flagrante preparado, não obstante a intervenção ulterior da Polícia, lícita e necessária, destinada a impedir a consumação do propósito infracional do delinqüente. Precedentes” (HC 74.523, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.03.2011); “Não constitui flagrante preparado o fato de a Policia, cientificada previamente da infração penal, diligenciar para surpreender o criminoso no momento da pratica delituosa, sem que, para isso, tenha havido induzimento ou provocação por parte da autoridade ou de seus agentes” (HC 70.887, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 30.09.1994).

Ademais, na linha do acórdão recorrido, para acolher a tese defensiva e concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à existência de flagrante preparado, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A análise da alegação defensiva, no sentido de que a prova seria ilícita por configurar flagrante preparado, exige reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória” (HC 237.718-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024); “na espécie, o juízo sentenciante assentou ser caso de flagrante esperado. Nesse contexto, para acolher a pretensão do agravante de reconhecimento de flagrante preparado, seria necessário reexame de fatos e provas, inadmissível em habeas corpus, como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema” (HC 242.942-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.08.2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente